Tribunal: STF
Processo: ARE 1253676
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 13, p. 38): 
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA AGENTE DA SEGURANÇA PÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DA FUNÇÃO, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISO VII, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DEVIDAMENTE CONSTATADOS. REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PLENAMENTE PRESENTES. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRIME CONEXO QUE TAMBÉM DEVERÁ SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Comprovada a materialidade do crime doloso contra a vida e presentes indícios suficientes de autoria, deve a matéria ser remetida ao Conselho de Sentença para, soberanamente, apreciar e dirimir as dúvidas acerca da participação do acusado no crime.
    2. Uma vez realizada a pronúncia, em razão da suposta prática do crime contra a vida, o que determina a competência popular para o julgamento do feito, deve ser reconhecida, também, a competência do Júri para a averiguação do delito considerado conexo, cabendo nesta fase tão somente o encaminhamento do caso ao Tribunal Popular, sem se efetuar qualquer análise de mérito quanto à figura criminosa em questão.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 4).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que a manutenção da decisão de pronúncia, a despeito da existência de dúvidas acerca da autoria delitiva, ofende o princípio da presunção de inocência.
    A Segunda Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso por configurar ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional, bem como por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte e em razão da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 15, p. 3-6).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes de autoria delitiva a fundamentar a submissão do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 
    Com efeito, o acórdão que manteve a decisão de pronúncia restou fundamentada nestes termos (eDOC 13, p. 43-48):
    “In casu, a materialidade encontra respaldo no Auto de Prisão em Flagrante de fls. 06/26, no Boletim de Ocorrência de fls. 07/09, no Auto de Exibição e Apreensão de fl. 20, no Laudo Pericial de fls. 100/103. Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem dos depoimentos colhidos durante a fase policial da instrução processual.
    Das provas supramencionadas, exsurgem indícios de que, no dia 03 de setembro de 2017, o acusado, juntamente com um adolescente, imbuído de animus necandi, teria efetuado disparos de arma de fogo contra policiais militares, ora vítimas, não consumando os atos criminosos por circunstâncias alheias à vontade do agente.
    O conjunto probatório que revelou a existência de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio na exordial acusatória em desfavor do acusado/recorrente, foi detidamente examinado pelo douto Magistrado a quo na decisão de pronúncia – fls. 427/431, motivo pelo qual se invoca parte da referida argumentação como fundamentação do presente acórdão, realizadas as adequações necessárias, a fim de se evitar a indesejada tautologia:
    “[…] Tocante à autoria, os indícios são suficientes para o juízo de admissibilidade da denúncia em relação ao acusado Wellington Menezes Gomes.
    (…) 
    De todo esse apanhado verifico, portanto, a presença de duas versões sobre os fatos. De um lado a negativa do acusado Wellington, o qual esclarece que estava indo comprar bebidas quando foi atingido pelos disparos, negando que tenha sido ele o autor dos tiros efetuados contra a guarnição policial.
    De outro, a versão dos Policiais Militares ofendidos, que asseveraram que o réu Wellington seria um dos indivíduos que teriam desferido os disparos contra a guarnição, tendo o reconhecido através de sua vestimenta.”
    Portanto, como se vê, existem nos autos versões da defesa e de acusação conflitantes, fazendo-se necessária à resolução uma apreciação aprofundada da prova, o que torna imperiosa a submissão da questão, bem como de eventuais divergências constantes nos autos, ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes contra a vida.
    (…)”
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação processual penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à CF. 
    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente